Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732443-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLAUDIA HORTA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo no 0721257-07.2019.8.07.0001, ajuizado por CLAUDIA HORTA MAGALHAES, na qual rejeitou a impugnação, o fazendo nos seguintes termos (ID 164160358 da origem): “Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução. Em apertada síntese, sua insurgência se baseia na alegação de que o exequente teria deixado de observar a distribuição da sucumbência determinada em sentença. Compulsando os autos verifica-se que a sentença ID 89057354 determinou o seguinte: “Em virtude da sucumbência recíproca, as custas serão rateadas entre as partes à razão de 30% para a autora e 70% para a ré. Os honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, será repartido em igual proporção: 70% em favor dos advogados da autora e 30% em favor dos advogados da ré.” Nota-se do pedido de cumprimento de sentença ID 155867332 e cálculos ID 155867334 que o percentual referente aos honorários de sucumbência foi de 7% do valor atualizado da causa. Assim, em razão dos cálculos do exequente estarem de acordo com os parâmetros estabelecidos em sentença, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado. Considerando o depósito parcial efetuado pelo executado, no montante de R$ 10.722,97 (ID 159415969), bem como os cálculos da contadoria judicial que apuraram um débito remanescente de R$ 3.317,93 (ID 163527120), intime-se o executado para efetuar o pagamento voluntário do montante ainda devido (R$ 3.317,93), no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento, intime-se o exequente para dizer sobre a quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, ciente de que seu silêncio importará em aceitação tácita. Caso o prazo para pagamento transcorra in albis, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Somente após, façam os autos conclusos. Int.” Inconformada, a parte demandada recorre. Insurge-se contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada, acolhendo, por outro lado, cálculo da contadoria que “incidiu multa do art. 523, § 1o, do CPC e honorários de execução de sentença, entretanto, inexistem nos autos indicação de fixação expressa do juízo, o que revela o excesso no cumprimento de sentença.” Aduz ainda que a fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença dar-se-á somente em caso de reconhecimento de excesso de cumprimento de sentença. Alega haver excesso de execução, sendo devido o valor de R$ 10.722,97, e não o que consta da exordial, R$ 13.115,42. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada. Preparo no ID 49814137. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma análise superficial, a apropriada de ser realizada neste momento incipiente, observo que os honorários de sucumbência (7%) devem ser calculados sobre o valor da causa, R$ 13.115,42 (ID 156084687 da origem), tal como realizado pela parte credora e considerado pela nobre Contadoria, e não como o fez o recorrente, que o calculou somente sobre a parcela por ele considerada para ser restituída, de R$ 10.021,47. Quanto a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e de honorários, em tese, melhor sorte não socorre o recorrente. Uma vez que efetuado o pagamento apenas parcial no prazo previsto no "caput" do art. 523 do CPC, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante (§2o), o que, em tese, foi corretamente aplicado pela il. Contadoria (ID 163527120 da origem). Portanto, nesta prelibação sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica risco de dano irreparável. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator